Tribunal: TJMT
Processo: 1001181-62.2022.8.11.0035
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001181-62.2022.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEBASTIAO ALVES FERREIRA - CPF: 452.105.351-34 (APELANTE), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1001181-62.2022.8.11.0035 – Alto Garças.

Apelante
: Sebastião Alves Ferreira.

Apelado
: Banco Bradesco S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE O AUTOR ASSEGURA NÃO TER FIMARDO – SUSPEITA DE FRAUDE – PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO –
IMPRESCINDIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido rejeitar o pedido inicial com fundamento na ausência de prova da parte quanto ao que fora alegado, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

Reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, os autos devem retornar à origem para realização da prova pericial.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1001181-62.2022.8.11.0035 – Alto Garças.

Apelante
: Sebastião Alves Ferreira.

Apelado
: Banco Bradesco S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Sebastião Alves Ferreira em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Garças, que nos autos da ação declaratória c/c obrigação de fazer e reparação de danos materiais e moral, ajuizada em desfavor do Banco Bradesco S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais, o apelante defende a indispensabilidade da prova pericial sobre o contrato acostado pela instituição financeira. Sustenta que “
o contrato juntado pelo apelado parece que fora fabricado com uma técnica de colagem da assinatura verdadeira no contrato fabricado.” Pede a anulação da sentença com o retorno dos autos à primeira instância e a realização da perícia grafotécnica.

Alternativamente, pugna pela reforma da decisão, para se reconhecer a inexigibilidade do contrato de empréstimo e a fim de se condenar o apelado ao pagamento indenização por dano moral, restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a majoração dos honorários advocatícios.

O Apelado apresentou contrarrazões (id. 208943746), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 27 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1001181-62.2022.8.11.0035 – Alto Garças.

Apelante
: Sebastião Alves Ferreira.

Apelado
: Banco Bradesco S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Sebastião Alves Ferreira ajuizou ação declaratória c/c obrigação de fazer e reparação de dano material e moral, em desfavor do Banco Bradesco S.A., alegando em síntese que, em virtude da sua precária situação financeira, contratou empréstimo com desconto automáticos em benefícios, entretanto, observou nos pagamentos efetuados pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, que o valor pago era inferior do que realmente deveria receber, solicitando ao INSS o documento denominado “consulta de empréstimos consignado”, constatando que, além dos descontos relacionados aos empréstimos efetivamente contratos, esta sendo descontado empréstimo no 0123377913236, datado de 23.08.2019, no valor de R$ 2.196,45 (dois mil, cento e noventa e seis reais e quarenta e cinco centavos), alegando que constatou fraude em seu benefício.

Após o devido trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou
improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita (id. 208943741).

Nas razões recursais, o apelante defende a indispensabilidade da prova pericial sobre o contrato acostado pela instituição financeira. Sustenta que “
o contrato juntado pelo apelado parece que fora fabricado com uma técnica de colagem da assinatura verdadeira no contrato fabricado.” Pede a anulação da sentença com o retorno dos autos à primeira instância e a realização da perícia grafotécnica.

Alternativamente, pugna pela reforma da decisão, para se reconhecer a inexigibilidade do contrato de empréstimo e a fim de se condenar o apelado ao pagamento indenização por dano moral, restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a majoração dos honorários advocatícios.

Pois bem. Compulsando os autos, denota-se que o autor, ao distribuir a petição inicial, já alegava a ocorrência de fraude do contrato de empréstimo de no 0123377913236 e após a apresentação do suposto contrato firmado entre as partes, impugnou reputando fraudulentas as assinaturas no instrumento.

Na sequência, o magistrado prolatou a sentença, nos seguintes termos, verbis:

“Atento aos documentos apresentados, deflui-se que a parte Autora aderiu à “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO PESSOAL - CONSIGNAÇÃO E/OU RETENÇÃO - INSS - REFINANCIAMENTO n. cédula 37
7.913.236
“ - id. 106909955 - uma vez que ostenta a assinatura do Autor grafado em conformidade com a procuração, termo de declaração de hipossuficiência e documento de identidade RG.

À vista da assinatura física, é patente que de pronto foi cientificada do conteúdo do termo de adesão, isso porque a própria identificação do documento já permite concluir que se trata de renegociação de débitos bancários, com pagamento consignado na folha de benefício previdenciário.

Além disso, o item 1.2 expressa anuência ao pagamento das prestações mediante desconto na renda mensal de benefício previdenciário (id. 106909955 - Pág. 2).

O extrato que consta do id. 106909956 - Pág. 1, revela que a parte Requerida creditou na conta corrente do Autor o montante pactuado na cédula creditícia (
R$ 2.020,05 - em 20/08/2019), bem como operou baixa no antigo empréstimo consignado, com amortização do saldo devedor.”
(id. 208943741).

Deste modo, com a devida vênia, entendo que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto, pois as assinaturas foram devidamente impugnadas pelo apelante, sendo a prova pericial grafotécnica indispensável para solução da lide.

De tal arte, somente após a realização da prova, poderá esclarecer se as assinaturas apostas no contrato são ou não do apelante, e a ausência de tal prova, na espécie, configura cerceamento de defesa.

Além disso, não é possível concluir com segurança e a olho nu, se as assinaturas apostas nos documentos pessoais do apelante são diferentes ou similares daquelas constantes no contrato apresentado pelo apelado.

Por conseguinte, é perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido acolher o pedido inicial com fundamento na ausência de prova da parte ré quanto ao que fora alegado, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 330, do CPC/73, atual art. 355, do CPC/15,
verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5o, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

...

Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, daquilo que alegou, o que ocorrerá verbi gratia, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão.
Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol. I, 1a Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2008 – negritei).

Sendo assim, verifico ser prudente a realização da perícia técnica, pois possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito, mormente porque a parte alega ter sido vítima de fraude.

Não obstante, ressalto que tenho adotado este posicionamento em casos análogos, vejamos:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL – JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA PELA AUTORA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue o mérito de imediato, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.
[...]”
(RAC n. 30.307/2018, 3a Câm. Dir. Priv., j. 13.06.2016 – negritei)

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO QUE SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.
1. Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção
.2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017 – negritei).

Nesse sentido, também já decidiu esta Câmara,
in verbis

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO QUESTIONADA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – BUSCA DA VERDADE REAL – CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Como a parte autora alega ter sido vítima de fraude, a perícia grafotécnica revela-se útil e necessária a fim de averiguar se, de fato, a assinatura no contrato juntado aos autos lhe pertence, sobretudo porque diferente daquela aposta em seus documentos pessoais, para o esclarecimento de aspectos fáticos relevantes ao deslinde da causa
.”
(RAC n. 1000074-44.2022.8.11.0047, 3a Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 08.03.2023 - destaquei).

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Por coesão lógica, sendo anulada a r. sentença, resta prejudicada a análise dos demais pedidos formulados nas razões recursais.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, anulo a sentença recorrida para determinar o retorno dos autos a instância de origem para seu regular processamento, a fim de que seja realizada a perícia técnica.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 27 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024